Tribunal: TJSP
Processo: 1023095-13.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Plano de saúde. Cobertura. Internação de urgência em hospital não localizado na área de abrangência do plano da autora. Custeio devido. Art. 35-C, II, da Lei no 9658/98. Precedentes. Dano moral indenizável configurado. Arbitramento mantido. Recursos improvidos.